Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0704600-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUZA DO CARMO DE MOURA PONTE AGRAVADO: VERA LUCIA PRIMO DE MELO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ELEUZA DO CARMO DE MOURA PONTE contra a decisão ID origem 183210020, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0738411-33.2022.8.07.0001, movida em desfavor de VERA LUCIA PRIMO DE MELO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da executada (petição ID origem 182755927), nos seguintes termos: De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão “prestação alimentícia” prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Lado outro, em que pese a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.1.582.475, consignando excepcionalidade implícita à regra de impenhorabilidade para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, a exceção deve ser aferida no caso concreto. Não demonstrado nos autos a incidência da hipótese acima, limitando-se o credor a requerer a penhora de percentual do salário tão somente no valor dos vencimentos recebidos mensalmente pela executada, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 182755927. Retornem os autos à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 156201463, proferida na data de 20/04/2023. Nas razões recursais, a agravante defende o cabimento do presente recurso e a possibilidade de penhorar os vencimentos da agravada de forma parcial, visto que preservaria tanto a sua quanto a dignidade de sua família. Destaca que ficou demonstrado que em outro processo (no 0704361-44.2023.8.07.0001) a agravada teve 30% do seu salário penhorado, pois o Juízo competente entendeu que, pelo fato de a agravada perceber remuneração mensal de R$ 30.565,40 (trinta mil quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), 30% do valor não afetaria. Colaciona precedentes corroborando as teses apresentadas. Ao final, a agravante requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja penhorado 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravada ou, subsidiariamente, de percentual “[...] menor percentual que esta Corte entenda justo [...]”; no mérito, o provimento do recurso, na forma alinhavada. Preparo não recolhido em razão do deferimento da gratuidade de justiça em 1o grau. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de antecipação de tutela. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Sobre a penhora de salário, assim dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC: [...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (Grifou-se) A seu turno, o § 2o do art. 833 do CPC dispõe que as quantias indicadas no citado inciso IV poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Isso porque os valores protegidos pelo art. 833, inciso IV, do CPC são aqueles destinados à subsistência mensal do devedor; o referido dispositivo legal resguarda, em última análise, a dignidade do executado (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal – CF). Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Pois bem. Consultando os autos de origem, verifiquei que o débito em execução se originou de uma nota promissória datada de 9/1/2022 (ID origem 139336728), de modo que, de forma preliminar, não foi identificada qualquer possibilidade de que débito em questão fosse oriundo de prestação alimentícia. De outra banda, o caráter alimentar da renda que se pretende penhorar é patente, por se tratar de contraprestação pelas atividades laborais exercidas pela agravada, consoante evidenciam os contracheques anexados nos autos de 1o Grau (ID origem 170315541). Outrossim, apesar da demonstração da remuneração da agravada em patamar razoável, de acordo com o que consta nos autos de origem, a remuneração da executada já foi alvo de penhora no patamar de 30 % (trinta por cento) para pagamento de outra dívida (ID origem 182755931). Impende salientar que a própria agravante destaca que o processo em que foi deferida a penhora descrita acima possui como autor o filho da recorrente. Porém, de forma diversa do que requer a agravante e analisando o caso de forma sumária, entendo que deve incidir o art. 833, inciso IV, no CPC para reconhecer a impenhorabilidade da renda da agravada. No mesmo sentido, confira-se julgado desta eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RENDA DO EXECUTADO INFERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. É impenhorável toda a renda que seja destinada ao sustento do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inciso IV, do CPC, excetuadas as hipóteses do §2o. 2. A mitigação dessa norma pressupõe situação excepcional não verificada na espécie, em que o executada aufere menos de 50 (cinquenta) salários-mínimos, tampouco se está diante de execução fundada em verba de natureza alimentar. 3. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1783855, 07174426320238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo contexto fático específico apresentado nos autos, e tendo em vista a legislação e jurisprudência aplicáveis ao tema, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida. Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Não obstante, o tema aqui debatido será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator